Tribunal: TJMT
Processo: 1018248-53.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1018248-53.2019.8.11.0000
Recorrente: VALDIR JOSÉ STRIEDER
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VALDIR JOSÉ STRIEDER (id 35675986) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 32589464):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.” (TJMT, RAI 1018248-53.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão, asseverando que a continuidade da execução trará sérios danos de incerta reparação, uma vez que “o débito é maior que o realmente devido, correndo o risco de perder prematuramente seu patrimônio (área de terras onde plantam e vivem com seus familiares), o que comprometerá suas atividades laborais, bem como afetará severamente suas receitas”.
Afirma que restou violado o artigo 919, § 1o do CPC, uma vez que foram preenchidos os requisitos previstos no dispositivo legal, quais seja, a relevância dos fundamentos dos embargos, a possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, e ainda, que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução, o que foi apresentado ao Douto Juízo a quo, uma vez que o Recorrente apontou o imóvel rural que foi garantia hipotecária do contrato rural em CAUÇÃO nos presentes embargos.
Assevera que não houve contratação expressa da capitalização mensal e composta, afrontando o disposto na Súmula n. 93 do STJ.
Diz que é vedado o anatocismo, postulando pela substituição ilegal dos encargos de inadimplência e afastamento da comissão de permanência.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que “o Recorrente pretende, data venia, quitar seu débito em aberto com a instituição financeira Recorrida tão logo seja apurado o real e justo quantum, pagando ao Banco apenas o que se lhe é LEGALMENTE DEVIDO. Contudo, se não for concedida a suspensão da continuidade dos atos executórios para lhe conferir o direito de continuar trabalhando em seu imóvel rural, mesmo que os presentes embargos venham a ser julgados ao final procedentes, o Recorrente não terá benefício algum, eis que terá sofrido DANOS IRREPARÁVEIS COM A ALIENAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, DE ONDE RETIRA O SEU SUSTENTO, IMPOSSIBILITANDO-O DE CONTINUAR A EXERCER SUAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 17009954 e 17051969.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica as supostas violações aos artigos mencionados no recurso, o que afasta a força dos fundamentos expostos nos autos.
Sobre o perigo da demora, não há qualquer menção no recurso de qualquer fundamento que seja apto a possibilitar a concessão do efeito postulado, ressaltando que não restou demonstrada a suposta “irreversibilidade dos danos” decorrentes do recebimento dos Embargos à Execução.
E ainda, nem mesmo há notícia nos autos de que tenha iniciado qualquer ato que busque cumprir a decisão recorrida, o que afasta o perigo da demora.
Por fim, em relação aos requisitos para concessão do efeito suspensivo nos Embargos à Execução previstos no artigo 919, § 1o do CPC, há a necessidade de se analisar o conjunto fático probatório dos autos, o que incidiria no óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi